Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado da autora/embargante, mantendo a sentença que, reconhecendo que não houve exercício de regência de classe na alfabetização de crianças durante o período, julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão, como aponta o embargante, referente à inexistência de previsão legal de que o benefício é devido para determinado número de alunos, bastando que o servidor ministre aulas em regime de alfabetização, como devidamente reconhecido pela Administração no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que consignou a tese de que a alfabetização para um único aluno não é suficiente para o recebimento da gratificação pretendida, pois art. 19 da Lei no 5.105/2013 exige o efetivo exercício de regência de classe, com alfabetização de crianças, jovens ou adultos (no plural). Além disso, não ficou demonstrado o exercício de atividade de regência de classe durante o período, tampouco o reconhecimento da Administração de tal fato.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado no 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.